Tribunal: TJDFT
Processo: 0730385-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Competência. Cumprimento de sentença penal condenatória. Indenização por danos morais.
1 - Compete ao Juizado Especial de Violência Doméstica contra a Mulher executar ou proceder o cumprimento da sentença penal condenatória que proferiu fixou indenização por danos morais.
2 - Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitante - Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará – DF.